Tribunal: TJSP
Processo: 1006349-10.2021.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – Penhora do rosto dos autos – Composição entre as partes – Homologação pelo juízo resultando na extinção da ação, com fundamento no art. 924, II do CPC – Insurgência apresentada por terceiro prejudicado, credor do exequente em outros autos – Alegação de que se sub-rogou nos direitos do exequente diante da efetivação da penhora no rosto dos autos –

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – Penhora do rosto dos autos – Composição entre as partes – Homologação pelo juízo resultando na extinção da ação, com fundamento no art. 924, II do CPC – Insurgência apresentada por terceiro prejudicado, credor do exequente em outros autos – Alegação de que se sub-rogou nos direitos do exequente diante da efetivação da penhora no rosto dos autos – Cabimento – Crédito perseguido que não estava mais disponível ao credor – Incidência do disposto no art. 857 do CPC – Ineficácia do acordo em relação ao terceiro prejudicado – Desconstituição da r. sentença que homologou o acordo, retomando-se a execução – Sentença reformada – Recurso provido.